Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-80.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional e dano moral. Questões incontroversas. Apelo exclusivo do autor. Montante indenizatório. Majoração de R$ 2.000,00 para R$ 8.000,00 diante das particularidades do caso concreto, com correção do arbitramento e juros de mora da citação. Recurso provido em parte.